Tribunal: TJDFT
Processo: 0718870-91.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARILZA NEVES GEBRIM
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIÇO DE STREAMING. INSERÇÃO DE ANÚNCIOS. PLANO COM OPÇÃO SEM ANÚNCIOS MEDIANTE VALOR ADICIONAL. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFERTA VINCULANTE PERMANENTE SEM PUBLICIDADE. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL PASSÍVEL DE REPARAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por dano moral, na qual se discutiu a inserção de anúncios em serviço de streaming e a cobrança adicional para utilização de modalidade sem publicidade.
2. A recorrente sustenta que contratou assinatura com acesso a filmes e séries sem anúncios, mas passou a ter o conteúdo interrompido por propagandas a partir de abril de 2025. Alega alteração unilateral abusiva do contrato, violação ao dever de informação, vício de qualidade do serviço, venda casada e dano moral passível de reparação.
3. A recorrida apresentou contrarrazões tempestivas. Defende que a alteração foi previamente informada, que o contrato permite mudanças no serviço, que a assinatura tem natureza de trato sucessivo, que o consumidor pode cancelar o serviço ou aderir à modalidade sem anúncios, que não há venda casada e que não houve dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) definir se a inserção de anúncios no serviço de streaming configura alteração contratual abusiva ou vício de qualidade; (ii) estabelecer se a cobrança adicional para modalidade sem anúncios caracteriza venda casada; e (iii) verificar se há dano moral passível de reparação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recurso é cabível, tempestivo e adequado. A parte recorrente está representada por advogado e impugna os fundamentos centrais da sentença. Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
6. Defere-se a gratuidade de justiça à parte recorrente em grau recursal. Embora o benefício tenha sido indeferido no primeiro grau sob o fundamento de ausência de custas iniciais nos Juizados Especiais, foram juntados, após a interposição do recurso, documentos indicativos de hipossuficiência econômica, consistentes em declaração de isenção de imposto de renda, histórico de créditos previdenciários e extrato do CadÚnico. Esses elementos são suficientes, neste momento, para o deferimento do benefício, sem prejuízo de eventual impugnação própria.
7. A relação jurídica é de consumo. A parte autora é destinatária final do serviço, e a parte ré fornece serviço de entretenimento audiovisual mediante remuneração. Aplicam-se os arts. 2o, 3o, 6o, 14, 20, 39 e 51 do Código de Defesa do Consumidor, sem afastamento das regras contratuais compatíveis com o microssistema consumerista.
8. A tese de alteração unilateral abusiva não procede. Os documentos dos autos indicam que o serviço contratado é de assinatura, com prestação continuada e possibilidade de alteração das condições de fornecimento, observada a informação ao consumidor e a possibilidade de cancelamento. Não há prova de que a fornecedora tenha assumido obrigação permanente e imutável de manter, por tempo indeterminado, todos os planos sem qualquer publicidade.
9. Os termos de uso juntados aos autos preveem que o conteúdo digital, os serviços de assinatura, as condições de preço, as ofertas e os títulos disponíveis podem variar conforme o tempo e a localidade. Também preveem a possibilidade de cancelamento da assinatura pelo consumidor. Esses elementos afastam a conclusão de que a experiência sem anúncios integrava, de forma imutável, o núcleo essencial do contrato.
10. A parte autora comprovou que utilizava o serviço e que passou a haver veiculação de anúncios. Todavia, essa prova não demonstra, por si só, defeito do serviço ou descumprimento contratual. O núcleo do serviço de streaming permanece sendo o acesso a catálogo de conteúdo audiovisual. Não há prova de supressão de acesso, bloqueio indevido, redução de catálogo contratado ou impedimento de uso da plataforma.
11. A alegação de violação ao dever de informação também não infirma a sentença. A parte ré juntou documentação relativa à comunicação da alteração, e as contrarrazões indicam que a mudança foi previamente informada por canais eletrônicos. A parte autora não demonstrou que tenha sido impedida de tomar ciência da modificação, nem que tenha havido cobrança oculta, contratação compulsória ou impossibilidade de cancelamento.
12. O dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC exige clareza e transparência sobre as características relevantes do serviço. No caso, a existência de plano com anúncios, a possibilidade de adesão à modalidade sem anúncios mediante valor adicional e a possibilidade de cancelamento são elementos suficientes para afastar, no conjunto probatório apresentado, a tese de omissão informacional apta a gerar procedência dos pedidos.
13. A alegação de vício de qualidade do serviço não procede. O art. 20 do CDC incide quando o serviço se mostra impróprio ao consumo, inadequado ao fim a que se destina ou com valor diminuído de modo juridicamente relevante. A inserção de anúncios, comunicada ao consumidor e acompanhada de alternativa de plano sem publicidade ou cancelamento, não demonstra inadequação técnica do serviço, falha de funcionamento ou privação do conteúdo contratado.
14. A cobrança adicional para a modalidade sem anúncios não configura venda casada. O art. 39, I, do CDC veda condicionar o fornecimento de produto ou serviço à contratação de outro produto ou serviço. No caso, não há prova de que o consumidor tenha sido obrigado a contratar novo serviço para manter acesso à plataforma. Há oferta de modalidades distintas de fruição do serviço, com anúncios ou sem anúncios, cabendo ao consumidor escolher entre manter a assinatura, alterar o plano ou cancelar.
15. A venda casada pressupõe imposição ou condicionamento indevido. A mera oferta de plano mais caro, com experiência sem publicidade, não caracteriza, por si só, prática abusiva, quando o serviço-base continua disponível e não há prova de constrangimento contratual ou impedimento de cancelamento.
16. Também não se reconhece ocorrência de dano moral passível de reparação. A responsabilidade civil exige ato ilícito, dano e nexo causal. Ainda que se admita desconforto ou insatisfação da consumidora com a alteração da experiência de uso, os autos não demonstram lesão concreta a direito da personalidade, exposição vexatória, privação relevante de serviço essencial, violação à honra, à imagem, à intimidade ou à dignidade.
17. O mero dissabor decorrente de alteração informada em serviço facultativo de entretenimento, sem prova de ofensa relevante à esfera extrapatrimonial, não autoriza reparação por dano moral. A controvérsia tem natureza predominantemente contratual e patrimonial, mas não houve comprovação de dano autônomo que ultrapasse o aborrecimento ordinário.
18. A decisão paradigma proferida em ação civil pública de outro Estado não vincula este julgamento individual. Além disso, a análise deste recurso deve observar as provas produzidas nestes autos e os limites do efeito devolutivo. A existência de decisão em processo coletivo diverso não substitui a comprovação, no caso concreto, de ilicitude, dano e nexo causal.
19. A sentença enfrentou adequadamente os pontos controvertidos, avaliou os documentos juntados e concluiu pela ausência de ilicitude, venda casada e dano moral. As razões recursais reiteram teses já apreciadas e não demonstram erro jurídico ou probatório capaz de justificar a reforma.
20. Mantém-se, portanto, a improcedência dos pedidos de suspensão de anúncios, abstenção de cobrança adicional, conversão em perdas e danos e reparação por dano moral.
IV. DISPOSITIVO
21. Recurso conhecido e não provido.
22. Sentença mantida por seus fundamentos, acrescidos dos fundamentos retro.
23. A recorrente vencida arcará com oo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, diante da apresentação de contrarrazões tempestivas, suspensa, entretanto, a exigibilidade das verbas sucumbenciais, em razão da gratuidade de justiça deferida à recorrente, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
25. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95.